Tribunal: TJPA
Processo: 0005324-23.2013.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005324-23.2013.8.14.0107

APELANTE: GEOVAN SANTOS DA COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 000532423.2013.8.14.0107

Origem: Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante: Geovan Santos da Costa

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO POR DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEPOIMENTOS COERENTES DAS VÍTIMAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO CONCRETO

Recurso de apelação criminal interposto por Geovan Santos da Costa contra sentença do Juízo da Comarca de Dom Eliseu/PA, que o condenou à pena de 12 anos, 1 mês e 25 dias de reclusão pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do CP), em razão de disparos de arma de fogo que atingiram duas vítimas após desentendimento em local público.

A defesa alegou nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária às provas, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP, ou, subsidiariamente, a absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÕES JURÍDICAS ANALISADAS

Existência de prova suficiente para sustentar a condenação imposta pelo Tribunal do Júri;

Validade dos depoimentos das vítimas como meio probatório legítimo;

Hipótese de cabimento da anulação da sentença por contrariar o conjunto probatório;

Aplicabilidade da soberania dos veredictos do júri popular.

III. FUNDAMENTOS DA DECISÃO

Provas suficientes da materialidade e autoria — Os depoimentos prestados pelas vítimas em juízo foram firmes, coerentes e corroborados por boletins de ocorrência e documentos médicos que comprovam os ferimentos sofridos, permitindo concluir pela intenção homicida do agente (animus necandi).

Improcedência da alegação de decisão contrária à prova dos autos — A versão dos jurados encontra amparo no conjunto probatório colhido sob o contraditório, inexistindo nulidade a justificar a anulação do julgamento. Prevalece, assim, a soberania do júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, da CF.

Soberania dos veredictos — A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, havendo versões plausíveis, deve prevalecer aquela acolhida pelo Conselho de Sentença, desde que amparada em elementos de prova idôneos.

IV. DISPOSITIVO E TESE FIRMADA

Recurso conhecido e desprovido.

Mantida a sentença condenatória por homicídio qualificado tentado, com fundamento em prova válida e suficiente, respeitando-se a soberania dos veredictos do júri.

Tese:

A decisão do Tribunal do Júri deve ser preservada quando amparada em elementos probatórios produzidos sob o contraditório, sendo incabível a sua anulação com base na alegação de contrariedade à prova dos autos, quando os jurados optam por uma das versões possíveis e verossímeis dos fatos.

Dispositivos citados:

Código Penal: art. 121, §2º, II; art. 14, II

Código de Processo Penal: art. 386, VII; art. 593, III, “d”

Constituição Federal: art. 5º, XXXVIII, “c”

Jurisprudência relevante: TJPA – ApC 0000459-70.2007.8.14.0008, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, julgado em 31/03/2025.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2025.

Este julgamento foi presidido pelo __________________.

RELATÓRIO

3ª Turma de Direito Penal

Apelação Criminal nº: 000532423.2013.8.14.0107

Origem: Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA

Apelante: Geovan Santos da Costa

Apelado: Ministério Público do Estado do Pará

Procurador de Justiça: Hamilton Nogueira Salame

Relatora: Desembargadora Eva do Amaral Coelho

Revisor: Desembargador Pedro Pinheiro Sotero

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Geovan Santos da Costa
, insurgindo-se contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Dom Eliseu/PA, o qual o condenou como autor do crime previsto no art. 121, §2º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal — homicídio qualificado tentado — e lhe aplicou pena definitiva de 12 (doze) anos, 1 (um) mês e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Nas razões recursais, o apelante postula a nulidade do julgamento, alegando decisão manifestamente contrária às provas, nos termos do art. 593, III, “d”, do CPP; subsidiariamente, requer a reforma da sentença para absolvição, nos moldes do art. 386, VII, do CPP.

A acusação apresentou contrarrazões e a Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito, entendo que o apelo defensivo não comporta provimento.

Alega a defesa, em síntese, que a condenação do apelante se deu sem base em elementos técnicos ou materiais que comprovassem de forma segura a sua autoria.

Sustenta, ainda, que os depoimentos das vítimas apresentariam estrutura narrativa idêntica, o que sugeriria possível contaminação da memória, além de inexistirem testemunhas imparciais presenciais dos fatos.

Por tais razões, postula a nulidade do julgamento ou, subsidiariamente, a absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

Não assiste razão ao apelante.

Consta na denúncia que, no dia 07 de março de 2011, por volta das 22h30, no estabelecimento comercial “Bar Marituba”, o acusado Geovan Santos da Costa, após desentendimento com a vítima Antônio dos Santos, desferiu cinco disparos de arma de fogo, vindo a atingir Antônio nas regiões do braço e tórax, e sua esposa, Juraci Pereira dos Santos, no abdômen.

Tais alegações foram confirmadas de forma firme e coerente pelas vítimas em sede judicial, cujos relatos estão em harmonia com os boletins de ocorrência e de atendimento médico constantes nos autos.

A narrativa do ofendido Antônio dos Santos é clara ao descrever a sequência dos fatos, o contexto do desentendimento e a ação armada do acusado, que, segundo seu relato, efetuou os disparos com a nítida intenção de matar, restando configurado o animus necandi.

No tocante à alegação de nulidade por veredito contrário à prova dos autos, não se verifica, no caso, decisão manifestamente dissociada do conjunto probatório.

Ao contrário, os jurados, no exercício de sua soberania, acolheram a versão acusatória com fundamento em prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente os depoimentos das vítimas e os documentos médicos que confirmam os ferimentos sofridos.

Conforme firme jurisprudência dos tribunais superiores, a qual é perfilhada por esta Corte, havendo duas versões plausíveis nos autos – uma conduzindo à condenação e outra à absolvição – deve prevalecer aquela adotada soberanamente pelos jurados, ainda que não seja a mais favorável à acusação.

Por todos, cito:
EMENTA: DIREITO PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI . DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO IMPROVIDO
. I . CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri, em que o recorrente fora condenado pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima consumado, e duas tentativas de homicídio qualificado pelo motivo fútil, e por meio que dificultou a defesa da vítima.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2 . Cabe analisar: I) Se ocorreu a prescrição em relação aos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art , 14, todos do CPB; II) Se a decisão dos jurados encontra respaldo no conjunto probatório, à luz da soberania dos veredictos; III) se a negativa da tese defensiva de legítima defesa está devidamente fundamentada; IV) se a negativa da desclassificação do crime tipificado no art. 121, § 2º, I e IV, do CPB fora devidamente justificado; V) a dosimetria da pena foi corretamente aplicada, especialmente quanto à fixação da pena-base e VI) Se case a análise da contemporaneidade da prisão em apelação.
III . RAZÕES DE DECIDIR.
3. Não há que se falar em prescrição dos crimes tipificados no art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, do CPB contra as vítimas José Carlos Campos Almeida e José Ricardo Monteiro Lopes, tendo em vista o réu ter sido condenado há 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, cujo prazo prescricional é de 12 (doze) anos nos termos do art . 109, III, do CPB, o aditamento da denúncia fora recebido em (03/08/2017) e a sentença de pronúncia proferida em (04/07/2023), primeiro marco interruptivo, tendo transcorrido 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 1 (um) dia.
4. No Tribunal do Júri, a soberania dos veredictos constitui garantia constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, de modo que a decisão dos jurados somente será cassada em casos excepcionais, quando manifestamente dissociada das provas constantes dos autos.
5 . No caso concreto, o Conselho de Sentença, ao condenar o recorrente, adotou uma das versões possíveis, amparada em elementos probatórios produzidos sob o crivo do contraditório, inexistindo manifesta contrariedade à prova dos autos a justificar a anulação do julgamento.
6. A tese de legítima defesa foi corretamente afastada, uma vez que os depoimentos colhidos evidenciaram que a vítima estava desarmada e que não houve injusta agressão atual ou iminente a justificar a conduta do apelante.
7 . Quanto a tese da desclassificação do crime do art. 121, § 2º, I e IV do CPB para o crime art. 129, § 3º, do CPB, não restou configurado o resultado involuntário do evento morte, uma vez que a vítima fora atingida em região vital, torácica, essa lesão foi determinante para o evento, uma vez que segundo o laudo de necropsia a morte foi causada por hemotórax esquerdo devido lesão do pulmão esquerdo e da artéria aorta torácica por ferida, por ação perfurocortante
. 8 . Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o magistrado sentenciante valorou negativamente a circunstância do crime, utilizado para tanto de uma das qualificadoras do crime que foram devidamente apresentadas na sentença de pronúncia e levadas a debate no julgamento perante o Tribunal do Júri, sendo dado ao Conselho de Sentença a oportunidade de as conhecer, tendo o corpo de jurados se manifestado positivamente acerca de suas ocorrências, razão pela qual se mostra viável a utilização de tais elementos para exasperar a pena basilar, tal como realizada pelo juízo de origem, pois o exame detalhado do fato foi levado aos senhores jurados, razão pela qual deve ser mantida a referida reprimenda. 9. No que concerne ao pleito de liberdade, esta Turma já pacificou o entendimento de que a discussão quanto a violação ao direito de ir e vir deve ser intentada mediante o remédio constitucional de habeas corpus, instrumento mais célere e apto a garantir a discussão acerca do direito fundamental do acusado
.
IV. DISPOSITIVO E TESE. 10 . Recurso conhecido parcialmente e improvido para manter a sentença em todos os seus termos.Tese de julgamento: A decisão do Tribunal do Júri deve ser respeitada quando amparada em provas colhidas sob o contraditório, não sendo cabível a anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das versões possíveis dos fatos. A dosimetria da pena deve observar os parâmetros legais e a proporcionalidade na fixação da pena-base (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00004597020078140008 26087361, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 31/03/2025, 1ª Turma de Direito Penal).

Assim, demonstradas a materialidade e a autoria do crime tentado de homicídio qualificado, e não havendo nulidade ou vício a macular o julgamento, impõe-se a manutenção do édito condenatório.

Posto isso, conheço e

nego provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho
Relatora

Belém, 22/04/2026